Tribunal: TJMT
Processo: 0011730-52.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011730-52.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A - CNPJ: 07.401.436/0002-12 (APELADO), PAULA BEATRIZ LOUREIRO PIRES - CPF: 220.277.838-14 (ADVOGADO), GABRIEL ABUJAMRA NASCIMENTO - CPF: 337.027.678-00 (ADVOGADO), CAROLINE OLIVEIRA BRITO - CPF: 456.978.188-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLMAR FRANCISCO AMELIO ESTEVES - CPF: 256.631.838-76 (ADVOGADO), FELIPE POLTRONIERI SCANDIUZZI - CPF: 330.248.028-86 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DA SILVA REIS - CPF: 082.574.899-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO TEMA 796/STF – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 156, §2o, INC. I, da CF, “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de ser integralizado no capital social da empresa impetrante, capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.

2. A imunidade prevista no art. 156, §2o, INC. I, da CF, não atinge o valor dos bens que exceder o limite do capital integralizado, a teor do Tema796 DO STF, DEVENDO A TRIBUTAÇÃO SE RESTRINGIR AO REFERIDO MONTANTE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pontal do Araguaia/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela Eldorado Brasil Celulose S.A. contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia/MT, julgou procedente o feito, concedendo a ordem pretendida, para reconhecer
“a não incidência do ITBI na operação de conferência da Fazenda Santa Izabel a Empresa Florestal, bem como na alteração de titularidade e incorporação de patrimônio da Florestal pela Empresa Eldorado nas matrículas imobiliárias de números 24.494, 34.495, 34.496, 1.401 e 4.062 — referentes ao imóvel rural denominado de Fazenda Santa Izabel, registrado no CRI local”
.

Inconformado, o apelante sustenta que, quando a apelada formulou pleito de não incidência do ITBI sob a alegação de estar integralizando capital social, já havia vendido a Fazenda Santa Izabel, motivo pelo qual o tributo deve ser recolhido

Segue sustentando, que não se pode deixar de observar o número considerável de transações realizadas, em nítidas manobras da apelada para burlar a incidência do ITBI, em total afronta a finalidade da norma constitucional de não incidência, de modo que não se pode ir de encontro à essência e objetivo do que a norma busca resguardar.

Firme no seu propósito, alega que se ambas as transações se deram de forma onerosa, tanto a venda da Santa Izabel para a Florestal, bem como a suposta operação de incorporação da Florestal pela Eldorado, resta evidente que as duas são passiveis de tributação, ainda que a cobrança se dê somente sobre o valor excedente.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada, devendo ser determinado o recolhimento do imposto devido.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 93554088, id. 93554089 e id. 93554090), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 101360987), opinou pelo provimento do recurso e retificação da sentença em reexame,
“para determinar que a imunidade tributária, referente ao ITBI, restrinja-se ao valor integralizado ao capital social da empresa”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pontal do Araguaia/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela Eldorado Brasil Celulose S.A. contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia/MT, julgou procedente o feito, concedendo a ordem pretendida, para reconhecer
“a não incidência do ITBI na operação de conferência da Fazenda Santa Izabel a Empresa Florestal, bem como na alteração de titularidade e incorporação de patrimônio da Florestal pela Empresa Eldorado nas matrículas imobiliárias de números 24.494, 34.495, 34.496, 1.401 e 4.062 — referentes ao imóvel rural denominado de Fazenda Santa Izabel, registrado no CRI local”
(id. 93554072).

Cinge-se dos autos, que a impetrante é pessoa jurídica de direito privado, que atua no ramo de fabricação de celulose e de outras pastas para papel, tendo realizado a incorporação societária da empresa Florestal Brasil S.A. em 2011, bem como a integração total do patrimônio da referida empresa ao seu capital, contudo, apesar de ter adquirido a Fazenda Santa Izabel em 2007, o aludido registro não foi efetuado, afetando-a diretamente, de modo que necessita da realização de conferência da fazenda alhures à empresa Florestal, com averbação e incorporação, sem a cobrança de ITBI, do qual possui imunidade, nos termos do art. 156, §2o, inc. I, da CF, restando evidente o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança.

O douto magistrado
a quo
concedeu a ordem requerida, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“A discussão dos autos cinge-se em torno da incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) nas operações realizadas pela empresa impetrante.

[...]

Analisando os documentos juntados nos autos, restou provado o aumento do capital social da Empresa Florestal por meio da integralização mediante conferência dos bens imóveis dos acionistas, em especifico, a Fazenda Santa Izabel.

Posteriormente, a empresa Florestal foi incorporada pela Empresa Eldorado, com a integralização total do patrimônio pela sucessora impetrante.

Ademais, nota-se que as empresas têm como atividade preponderante a fabricação de celulose, pastas para a fabricação de papel, e por objeto secundário, o cultivo de eucalipto, bem como a extração de madeira, não sendo caracterizado a compra e venda de bens imóveis como atividade primária das empresas, nos termos do artigo constitucional supracitado.

Sobre as informações apresentadas pela autoridade coatora, apesar de afirmar se tratar de transação onerosa, destinada a locação, venda e incorporação de bens imóveis, não anexou aos autos documentos capazes de sustentar seus argumentos.

[...]

Dessa forma, conclui-se que o ato do impetrado feriu direito liquido e certo da impetrante, não devendo haver a incidência do ITBI neste caso concreto.

Diante do exposto, julgo procedente o presente mandado, confirmando a liminar, reconhecendo a não incidência do ITBI na operação de conferência da Fazenda Santa Izabel a Empresa Florestal, bem como na alteração de titularidade e incorporação de patrimônio da Florestal pela Empresa Eldorado nas matrículas imobiliárias de números 24.494, 34.495, 34.496, 1.401 e 4.062 — referentes ao imóvel rural denominado de Fazenda Santa Izabel, registrado no CRI local.”
(id. 93554072).

Irresignado,
o apelante sustenta que, quando a apelada formulou pleito de não incidência do ITBI sob a alegação de estar integralizando capital social, já havia vendido a Fazenda Santa Izabel, motivo pelo qual o tributo deve ser recolhido

Segue sustentando, que não se pode deixar de observar o número considerável de transações realizadas, em nítidas manobras da apelada para burlar a incidência do ITBI, em total afronta a finalidade da norma constitucional de não incidência, de modo que não se pode ir de encontro à essência e objetivo do que a norma busca resguardar.

Firme no seu propósito, alega que se ambas as transações se deram de forma onerosa, tanto a venda da Santa Izabel para a Florestal, bem como a suposta operação de incorporação da Florestal pela Eldorado, resta evidente que as duas são passiveis de tributação, ainda que a cobrança se dê somente sobre o valor excedente.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada, devendo ser determinado o recolhimento do imposto devido.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença merece ser retificada.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Dito isso, é certo que, nos termos do art. 156, §2o, inc. I, da CF, não incide, em regra, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; [...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
; [...]”
(negritei e grifei).

No mesmo sentido, dispõem os arts. 36 e 37, ambos do CTN,
verbis
:

“Art. 36.
Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior
:

I -
quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito
;

II -
quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra
.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.”

“Art. 37.
O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
”
(negritei e grifei)

Com efeito, de acordo com a citada legislação, deve ser reconhecida, nesse contexto, a imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o bem imóvel.

Entretanto, ocorre que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o art. 23, da Lei n. 9.249/95, autoriza que a transferência se de pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito:

“Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§2o
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.
”
(negritei e grifei).

À vista disso, conforme se verifica do parágrafo segundo do dispositivo legal alhures, se a transferência se der pelo valor venal do imóvel e esse for superior ao declarado no imposto de renda, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal do imóvel for superior ao declarado no imposto de renda e integralizado no capital social da pessoa jurídica, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, inclusive com julgado de minha relatoria,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
”.
(RAI n. 1004060-55.2019.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.11.2019 – negritei)

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO TEMA 796/STF – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 156, §2o, I, da CF, “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de ser integralizado no capital social da empresa impetrante, capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.

2. A imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da CF não atinge o valor dos bens que exceder o limite do capital integralizado, a teor do Tema796/STF
.

3. Recurso provido.”
(RAC/REEX n. 1000975-16.2019.8.11.0015, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 16.05.2023 – negritei)

Na verdade, a matéria é tema inclusive de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, como transcrevo:

“IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2o, inciso I, da Carta Federal
”.
(RE 796376 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015 – negritei)

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
”
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020 – negritei e grifei)

Assim,
a imunidade de ITBI deve ser concedida apenas em relação ao valor do capital subscrito a ser integralizado com o imóvel,
sendo, para tanto,
possível a cobrança do tributo em relação à diferença entre o valor do capital social integralizado e o valor venal do imóvel
transferido para a pessoa jurídica.

Destarte, deve ser frisado que, a integralização do capital social com imóvel somente se efetiva quando formalizada a transferência da propriedade do bem perante o cartório de registro imobiliário, conforme prevê o art. 1.245, do C. Civil,
verbis
:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. [...]”.

No mesmo sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento deve ser aplicado ao caso em voga, vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. [...]

1.
A estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, por si, não opera a transferência de propriedade do bem à sociedade empresarial. De igual modo, a inscrição do ato constitutivo com tal disposição contratual, no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, não se presta a tal finalidade
. 1.1 A integralização do capital social da empresa pode se dar por meio da realização de dinheiro ou bens - móveis ou imóveis -, havendo de se observar, necessariamente, o modo pelo qual se dá a transferência de titularidade de cada qual.
Em se tratando de imóvel, como se dá no caso dos autos, a incorporação do bem à sociedade empresarial haverá de observar, detidamente, os ditames do art. 1.245 do Código Civil, que dispõe: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
. 1.2 O registro do título translativo no Registro de Imóveis, como condição imprescindível à transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos, propugnada pela lei civil, não se confunde, tampouco pode ser substituído para esse efeito, pelo registro do contrato social na Junta Comercial, como sugere a insurgente. 1.3 A inscrição do contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, destina-se, primordialmente, à constituição formal da sociedade empresarial, conferindo-se lhe personalidade jurídica própria, absolutamente distinta dos sócios dela integrantes.

2. Explicitado, nesses termos, as finalidades dos registros em comento, pode-se concluir que
o contrato social, que estabelece a integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, não promove a incorporação do bem à sociedade
; constitui, sim, título translativo hábil para proceder à transferência da propriedade, mediante registro, perante o Cartório de Registro de Imóveis em que se encontra registrada a matrícula do imóvel. [...]”
(REsp n. 1743088/PR, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.03.2019 – negritei)

Sendo assim, conforme mencionado alhures, a imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor descrito no contrato social como sendo o valor do bem, podendo ser cobrado o imposto sobre a diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica na data da integralização (registro do título translativo no Registro de Imóveis).

In casu
, é de clareza solar que, em sentido oposto ao quanto alegado pela empresa apelante, ora apelada não há qualquer ofensa ao direito líquido e certo acerca da imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, inc. I, da CF e nos arts. 36 e 37, ambos do CTN, uma vez que a autoridade coatora, ora apelante, não aplicou o ITBI sobre o valor destinado à integralização do capital social da empresa, mas sim, sobre o valor excedente dos imóveis em questão.

Ademais, a prefeitura apelante concedeu a imunidade de ITBI em relação da parcela do imóvel necessária para a integralização do capital social subscrito, sendo consignado que seria cobrado o imposto apenas em relação ao quantum que excedesse o valor do capital integralizado, conforme descrito em suas razões recursais.

Desse modo, uma vez que o ato da autoridade impetrada está em consonância com a legislação e entendimento jurisprudencial, não se vislumbra qualquer violação ao direito líquido e certo da impetrante, ora recorrida.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 101360987), a retificação da r. sentença, é medida que se impõe.

Posto isso,
RETIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para denegar a ordem pretendida no
mandamus
, devendo a imunidade tributária afeta ao ITBI ficar restrita ao valor integralizado ao capital social da empresa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023